Tribunal: TJDFT
Processo: 0720010-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0720010-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LYZ HELEN DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida nos autos no 0757637-76.2022.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença que, considerando o descumprimento da obrigação e a multa anteriormente estabelecida, determinou a expedição de RPV, nos seguintes termos: “Tendo em vista que desde a decisão de id. 173668849 já havia ciência do Distrito Federal para cumprir a obrigação imposta sob pena de multa diária, bem como somente ocorreu a baixa após quase 2 anos da determinação, mantenho a multa no patamar estipulado em id. 185550842. I. Preclusa, expeça-se RPV e aguarde-se o pagamento. Confirmado o depósito, proceda-se à liberação da quantia em favor da parte exequente e, em seguida, retornem conclusos para sentença.” O agravante opôs embargos de declaração à referida decisão e, rejeitados (ID 233900219 - Pág. 2 – processo de origem), foi interposto o presente agravo. Na origem, o agravante foi condenado à obrigação de providenciar a baixa do vínculo empregatício da autora com o Distrito Federal, de 10/02/2020 a 28/01/2021, sob pena de multa. O agravante sustenta que foram empreendidos esforços para cumprimento da obrigação de fazer, mas diversos foram os empecilhos, em razão das inúmeras dificuldades tecnológicas, inclusive mudanças dos sistemas do Ministério do Trabalho. Requer o afastamento da multa ou sua redução, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte agravada. É o relato. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No presente caso, em análise preliminar, reputo pertinente o sobrestamento dos efeitos da decisão, até ulterior manifestação do colegiado quanto à pertinência da aplicação da multa cominatória. Destarte, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se o juízo de origem. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006